Tribunal: TJES
Processo: 0009667-08.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - REDMENSIONAMENTO DA PENA - VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS- RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. O reconhecimento fotográfico
se

harmoniza com as demais provas contidas nos autos
, uma vez que
os apelante
s
foram reconhecidos pela vítima na fase inquisitiva e também na fase judicial, em audiência, não sendo este o único elemento probatório em seu desfavor.

2.
A

palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra patrimônio
, especialmente quando corroborada por outros elementos nos autos, como no caso, estando clara
dos apelantes no roubo em apuração, seja pelas declarações da vítima; depoimentos dos policiais militares – que relatam investigações prévias da participação dos mesmos em crime patrimoniais semelhantes; contrato de locação do veículo, fotos e filmagens, sendo inviável o pedido absolutório.

3. Mantida a pena-base fixada em razão da análise negativa de três circunstânciais judiciais, estando o quantum de aumento de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ.

4. Em que pese ter havido a formulação de pedido de indenização, não houve debate entre as partes sobre a extensão dos danos patrimoniais sofridos pela vítima, sendo apenas referenciado o valor em suas declarações na fase judicial, sem respaldo probatório.

5. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009667-08.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: DAVI QUEIROZ SIMAS e outros (2)
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta em favor de
Elton John de Aguiar Vieira
,
Davi Queiroz Simas
e pelo
Ministério Público Estadual
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A do CP, à pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado.

O Ministério Público pugna pela condenação dos apelados ao
pagamento de danos morais
.

Em síntese as defesas alegam a nulidade da sentença em razão da
nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico
. Em trato subsidiário, a
absolvição
por insuficiência probatória e, Elton, requer, ainda, a
redução da pena ao mínimo legal
.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

Parecer ministerial pelo provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento dos recursos defensivos.

É o Relatório.

À revisão

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0009667-08.2020.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELTON JOHN DE AGUIAR VIEIRA, DAVI QUEIROZ SIMAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta em favor de
Elton John de Aguiar Vieira e Davi Queiroz Simas e pelo Ministério Público Estadual
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os a prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A do CP, à pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado.

O
Ministério Público
pugna pela condenação dos apelados ao pagamento de danos morais.

A
defesa de Elton John
alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Em trato subsidiário, a absolvição por insuficiência probatória e redução da pena ao mínimo legal.

Por sua vez, a
defesa de
Davi
requer a nulidade do reconhecimento de pessoa e, também, de forma subsidiária, absolvição.

É o breve relato. Passo a decidir os recursos em conjunto.

Em síntese, narra a denúncia que em 18 de janeiro de 2020, por volta das 11h30, em uma lanchonete localizada na avenida Paulista, bairro Santa Mônica, Vila Velha/ES, os denunciados e um menor, subtraíram, mediante grave ameaça, um cordão de ouro, um pingente, uma aliança, um relógio, um aparelho celular, uma carteira com documentos, cartões de crédito, setenta reais em espécie e três cédulas de um dólar de Carlos Eduardo Mofati Andrade Oliveira.

Quanto a alegada
nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico (fls. 26)
, não obstante à revisão da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal sobre o
reconhecimento
, na qual entendeu que “as formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de”
mera recomendação
" do legislador”
(STJ, HC: 598886 SC 2020/0179682-3, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020),
é necessário observar que o presente caso

não se limita a um único elemento probatório, qual seja, o reconhecimento.

Este se

harmoniza com as demais provas contidas nos autos
, uma vez que os apelantes foram reconhecidos pela vítima na fase inquisitiva e também na fase judicial, em audiência.

O
reconhecimento
, quando em consonância com as demais provas colhidas, mostra-se apto a demonstrar a
autoria
e, como dito, nem mesmo estes possuem como único elemento o referido procedimento, como se verá a seguir.

A
materialidade
é provada pela prova colhida da fase inquisitiva às fls. 06/77.

A
autoria
se confirma pela prova produzida, a despeito da negativa dos ora apelantes.

Elton Jhon
, em juízo, disse que não estava no local dos fatos; que não conhece o apelante Davi, vindo a conhecê-lo apenas no presídio, mas conhece o menor porque é primo de sua esposa; não sabe o motivo pelo qual está sendo acusado e desconhece o dono do veículo Fiat Punto, utilizado para a prática dos fatos.

De igual modo,
Davi
afirmou que não se recorda onde estava no momento dos fatos; que conheceu Elton na cadeia e conhecia o menor porque estudaram juntos, sendo abordado no veículo com o mesmo.

As versões trazidas pelos apelantes encontram-se dissonantes e isoladas os autos, não possuindo o condão de desqualificar os demais elementos probatórios.

A
vítima
, reconheceu os apelantes como os autores dos fatos, esclarecendo que estava em uma lanchonete quando veio um indivíduo com uma pistola camuflada e outro com uma pistola cromada, tendo um deles dito para não correr. Recolheram seus pertences e saíram, tentando assaltar uma loja de construção, momento em que houve trocas de tiros, sendo possível visualizar quando os indivíduos tentaram se evadir no veículo Fiat Punto, tendo anotado a placa. Fez o boletim de ocorrência e posteriormente fez o reconhecimento dos acusados, logrando êxito em recuperar apenas a sua carteira e documentos, tendo um prejuízo estimado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Por fim, esclareceu que o apelante “de cavanhaque” (Elton Jhon) foi o indivíduo que colocou a pistola em sua cabeça; que na Delegacia lhes foram apresentadas diversas fotos tendo reconhecido os dois acusados presentes na audiência, bem como conseguiu identificar os acusados DAVI e ELTON através das filmagens das câmeras de videomonitoramento.

A
palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra patrimônio
, especialmente quando corroborada por outros elementos nos autos, como no caso.

Ratificando o reconhecimento e as declarações da vítima, a testemunha
Mário Campos
, proprietário do veículo Fiat Punto esclareceu que o veículo é utilizado para locação, estando locado para um indivíduo chamado Dgerson, o qual pagava o valor semanal de R$ 500,00 – o que pode ser constatado em contrato acostado aos autos. Ocorre que a esposa de Dgerson entrou em contato com o depoente informando que este havia desaparecido, razão pela qual procurou o serviço de rastreamento do veículo e pediu para que o bloqueassem. O rastreamento do carro indicou que o veículo estava estacionado no posto de gasolina na Barra do com outro indivíduo, alegando que haviam pego o carro emprestado com Dgerson, que confirmou dizendo que estava tendo um relacionamento com a mãe de um deles, tendo deixado o veículo com o Sr. Dgerson. Posteriormente ficou sabendo do assalto praticado com o uso do seu veículo. No dia combinado para a devolução do veículo, o Sr. Dgerson não o devolveu, razão pela qual foi até o local onde estava o veículo, encontrando-o aberto e sem chaves, abandonado, acionando o guincho e a polícia. Menciona que ficou na rua de trás, esperando o guincho chegar, quando viu Davi e o outro rapaz indo em direção ao veículo; Que após saiu do local, retornando no dia seguinte para retirá-lo.

O
investigador de polícia Walbert Ferreira
, em juízo, disse que uma semana antes dos fatos narrados na denúncia, ante suspeitas de crime, abordaram o carro Fiat Punto, ocasião em que Davi estava na direção do veículo, acompanhado do menor; Que acredita que no crime em apuração também era Davi quem estava na direção do carro para dar fuga aos assaltantes; Que contactaram o proprietário do veículo, o qual informou que o havia emprestado à pessoa de Dgerson, que se relacionava com a mãe de um dos acusados, acreditando que Dgerson emprestava o carro para que os

Acusados realizassem os assaltos, e ficava com os objetos frutos dos crimes, para comercializá-los fora do Estado. Menciona que conhecia Elton e Lucas em razão de tráfico de drogas na região, tendo havido um homicídio na casa de Lucas e já tinham algumas filmagens e fotos de outros roubos realizados pelos acusados; sendo os mesmos reconhecidos sem sombra de dúvidas pela vítima. Destaca que na data dos fatos, os acusados tentaram assaltar uma loja de material de construção, mas não obtiveram êxito, em razão de uma pessoa ter realizado um disparo, motivo pela qual se evadiram; tendo a vítima relatado com clareza como ocorreu o crime, bem como reconheceu os acusados e as pistolas utilizadas.

Vê-se, portanto, que a prova aos autos é clara quanto a participação dos apelantes no roubo em apuração, seja pelas declarações da vítima; depoimentos dos policiais militares – que relatam investigações prévias da participação dos mesmos em crime patrimoniais semelhantes; contrato de locação do veículo, fotos e filmagens,
sendo inviável o pedido absolutório
.

P
asso a análise dos critérios utilizados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena em conjunto, dada a semelhança na fundamentação adotada.

Na primeira fase, o Magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pesando em desfavor dos apelantes a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime.

Mantenho o desvalor da
culpabilidade
, uma vez que a prática do crime em concurso de agentes reflete maior reprovabilidade da conduta, não havendo ilegalidade na utilização de uma causa de aumento como circunstância judicial e a outra na terceira fase da dosimetria e individualização. Nesse sentido, recente precedente do STJ:

Havendo mais de uma majorante, uma delas poderá ser considerada como causa de aumento do delito de roubo e, a sobejante, como fundamento a exasperar a pena-base.
(AgRg no AREsp n. 1.938.660/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

De igual modo, mantenho a análise negativa das
circunstâncias do crime
, em razão do modus operandi violento, que extrapola ao inerente ao tipo.

Por fim as
consequências
merecem desvalor, vez que o prejuízo patrimonial fora de grande monta, além do abalo psicológico relatado pela vítima. Sobre o tema:

Não se mostra deficiente a fundamentação apresentada para considerar desfavorável a vetorial das consequências do crime, pois, in casu, as instâncias ordinárias, com base nos elementos de provas do caderno processual, consideraram elevado o prejuízo suportado pela vítima, que foi de aproximadamente R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), circunstância que ultrapassa as consequências naturais sofridas por alguém que é vítima do delito de roubo e autoriza o aumento da pena-base.
(AgRg no AREsp n. 1.088.073/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 27/9/2017.)

Milita em desfavor dos apelantes a atenuante da
menoridade relativa
, sendo reduzida a pena em 1/6 (um sexto). Não há agravantes serem consideradas.

Na terceira fase, não há causa de diminuição.

Milita, em seu desfavor, a causa de aumento relativa ao emprego de arma, sendo acrescida a pena em 2/3 (dois) terços, chegando a pena definitiva de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantenho o
regime fechado
.

O Ministério Público requer o
estabelecimento de valor mínimo para reparação dos danos causados a vítima
, nos termos do artigo 387, IV do CPP.

Como cediço, prescreve o art. 387, IV do Código de Processo Penal que o Juiz, ao condenar o réu,
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados
pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Interpretando este dispositivo, o STJ passou a entender que “
a fixação do valor mínimo para a indenização dos prejuízos suportados pelo ofendido
depende de pedido expresso e formal, de modo a oportunizar a ampla defesa e o contraditório
”. (HC 321.279/PE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).

No caso em tela, em que pese ter havido a formulação de pedido de indenização,
não houve debate entre as partes sobre a extensão dos danos
patrimoniais
sofridos pela
vítima,
sendo apenas referenciado o valor em suas declarações na fase judicial, sem respaldo probatório.

Segundo o STJ, “
em matéria de danos, faz-se imprescindível a certificação do an debeatur (certificação da obrigação) e do quantum debeatur (seu montante liquido).
(AgRg no REsp n. 1.966.006/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)
.

Portanto, não merece
acolhida
o pedido ministerial.
Este posicionamento, todavia, não impede que a vítima ingresse com ação específica para reparação dos danos sofridos pelo crime (ação civil
ex delicto
)
, oportunidade em que as circunstâncias do caso concreto serão debatidas e o valor a ser arbitrado expressará com mais segurança a extensão dos danos sofridos.

Posto isto,
conheço e nego provimento aos recursos.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. O reconhecimento fotográfico
se

harmoniza com as demais provas contidas nos autos
, uma vez que
os apelante
s
foram reconhecidos pela vítima na fase inquisitiva e também na fase judicial, em audiência, não sendo este o único elemento probatório em seu desfavor.

2.
A

palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra patrimônio
, especialmente quando corroborada por outros elementos nos autos, como no caso, estando clara
dos apelantes no roubo em apuração, seja pelas declarações da vítima; depoimentos dos policiais militares – que relatam investigações prévias da participação dos mesmos em crime patrimoniais semelhantes; contrato de locação do veículo, fotos e filmagens, sendo inviável o pedido absolutório.

3. Mantida a pena-base fixada em razão da análise negativa de três circunstânciais judiciais, estando o quantum de aumento de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ.

4. Em que pese ter havido a formulação de pedido de indenização, não houve debate entre as partes sobre a extensão dos danos patrimoniais sofridos pela vítima, sendo apenas referenciado o valor em suas declarações na fase judicial, sem respaldo probatório.

5. Recursos desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.